Tribunal: TJMT
Processo: 1005442-47.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005442-47.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[N. F. D. B. E. S. - CPF: 114.204.841-17 (APELADO), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), T. F. D. B. E. S. - CPF: 075.417.271-64 (APELADO), ESTELA FAE DE BARROS - CPF: 016.896.741-30 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), ESTELA FAE DE BARROS - CPF: 016.896.741-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou procedente o pedido indenizatório, condenando-a ao pagamento de danos morais em razão de atraso de aproximadamente oito horas em voo doméstico, envolvendo passageiros menores de idade, decorrente de alteração da malha aérea e manutenção não programada da aeronave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se aplica ao caso a suspensão determinado no TEMA no 1.417 do STF; (ii) saber se a manutenção não programada da aeronave configura hipótese de exclusão da responsabilidade civil da transportadora aérea; e (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Matéria controvertida que não se amolda ao disposto no Tema STF no 1.417 e nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo no 1.560.244-RJ. Razões técnicas e operacionais que constituem risco da atividade (fortuito interno), não se enquadrando na ordem de sobrestamento.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, não afastado pelo Código Brasileiro de Aeronáutica.

5. A manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno, inerente à atividade econômica do transportador, não sendo apta a romper o nexo causal nem a afastar o dever de indenizar.

6. O atraso significativo de voo, superior a oito horas, sobretudo envolvendo passageiros menores, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa,
prescindindo de prova do prejuízo concreto.

7. A prestação de assistência material, ainda que observadas normas administrativas, não afasta a responsabilidade civil pelos danos extrapatrimoniais decorrentes da falha na prestação do serviço.

8. O valor da indenização deve ser ajustado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento sem causa, impondo-se sua redução diante das circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade civil da companhia aérea por atraso de voo. 2. O atraso significativo de voo, especialmente envolvendo passageiros menores, enseja dano moral presumido. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução quando excessivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível no 1008453-36.2023.8.11.0015, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 04.06.2024; TJ-MT, Recurso Inominado no 1053786-53.2023.8.11.0001, j. 11.03.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1009586-45.2025.8.11.0015, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz
Yale Sabo Mendes
da
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
que julgou procedente o pedido formulado nos autos da
Ação de Indenização por Dano Moral
, movida por
N. F. D. B. E. S. e T. F. D. B. E. S.,
menores impúberes, neste ato representado por sua genitora
ESTELA FAE DE BARROS.

Das razões recursais constantes no ID 345996877, a empresa apelante arguiu, preliminarmente, a
necessidade de suspensão
do feito em razão do TEMA 1.417 do Supremo Tribunal Federal.

No mérito, defende a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, a inexistência de dano moral indenizável diante da ausência de comprovação de prejuízo concreto e da ocorrência de motivo técnico justificável para o atraso, bem como,
subsidiariamente
, a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Apresentadas contrarrazões, os apelados pugnam pelo
desprovimento
do recurso, sustentando a manutenção integral da sentença, ao argumento de que restou configurada falha na prestação do serviço e que o atraso significativo, sobretudo envolvendo passageiros menores, enseja reparação por danos morais. (ID. 345996882)

A Procuradoria-Geral de Justiça, atuando como
custos legis
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo configurada a relação de consumo, a responsabilidade objetiva da companhia aérea e a ocorrência de dano moral indenizável, não se aplicando, ao caso, a suspensão decorrente do TEMA 1.417 do STF. (ID. 361401369)

Custas devidamente recolhida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

A empresa apelante sustenta a necessidade de suspensão do processo em razão da determinação emanada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da repercussão geral do TEMA 1417
.

Contudo, sem razão.

O próprio Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os
Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo no 1.560.244/RJ,
delimitou o alcance da suspensão nacional, restringindo-a às hipóteses que versam especificamente sobre excludentes de responsabilidade civil no transporte aéreo, notadamente aquelas fundadas em caso fortuito ou força maior, nos termos do §3o do art. 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica. Vejamos:

Art. 256. O transportador responde pelo dano decorrente:

(...)

§ 3o Constitui caso fortuito ou força maior, para fins do inciso II do § 1o deste artigo, a ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis:

I - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo;

II - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária;

III - restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública, que será responsabilizada;

IV - decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias.

No caso em exame, a controvérsia não se limita à discussão abstrata sobre excludentes de responsabilidade, mas envolve a análise concreta da falha na prestação do serviço e da ocorrência de dano moral decorrente de atraso significativo de voo.

Nesse sentido:

(...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A manutenção técnica de aeronave configura fortuito interno e não autoriza a suspensão do processo com base no Tema 1.417 do STF. O atraso de voo excessivo em data festiva enseja reparação por danos morais, cujo valor deve ser arbitrado com razoabilidade.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10095864520258110015, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/02/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2026)

Assim, não há aderência estrita entre a matéria discutida nos autos e o objeto delimitado pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual
não se justifica
a suspensão do processo em razão do TEMA 1417, razão pela qual
REJEITO
a preliminar de suspensão.

É como VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
, ajuizou
Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Materiais e Morais c/c Tutela De Urgência
em face de
N. F. D. B. E. S. e T. F. D. B. E. S.,
menores impúberes, neste ato representado por sua genitora
ESTELA FAE DE BARROS
,
alegando que adquiriram passagens aéreas para o trecho Cuiabá/MT – Recife/PE, com conexão em Campinas/SP, com embarque previsto para o dia 22/01/2025.

Sustentam que houve alteração/cancelamento do voo originalmente contratado, sendo realocados em outro voo, o que ocasionou atraso aproximado de oito horas na chegada ao destino final, fato que lhes teria causado transtornos de ordem física e emocional, especialmente em razão da condição de menores de idade. Diante disso, pleitearam indenização por danos morais.

Após a regular instrução processual, o juiz singular proferiu a seguinte sentença:

(...) Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa de realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda, tomando por base as provas carreadas no caderno processual,
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Aplica-se o Código de defesa do Consumidor, que prevê que ao contrato de transporte aéreo, uma vez que o passageiro insere-se no conceito de consumidor, enquanto destinatário final, e a companhia, por seu turno, enquadram-se como fornecedora, na medida em que oferece serviços (art. 2o e 3o do CDC).

Nessa ótica, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, estabelece como sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos advindos ao consumidor em razão da utilização dos seus serviços. Logo, se não houver a caracterização de qualquer excludente prevista no parágrafo 3o do artigo 14 do Código do Consumidor, é inegável e inafastável a responsabilidade da empresa de transporte aéreo de passageiros, pois, independe da comprovação de culpa.

A controvérsia instaurada neste feito consiste em saber se configura conduta abusiva alteração unilateral na malha aérea e do voo, mudando horário do trecho aéreo adquirido pela parte Autora, que teve seu horário de voo alterado na data da viagem e itinerário programado.

Assim, sob a ótica da responsabilidade objetiva, aqui aplicável por se tratar de alegada prestação defeituosa do serviço (art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor) é sabido que não se perquire acerca do elemento culpa em sentido lato, contentando-se o dever de indenizar com a prova do fato, do dano e do nexo de causalidade.

A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança, pois não oferece a segurança que o consumidor esperava. Consta do
caput:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...).
É objetiva, portanto, porquanto independe da
existência de culpa
.

Sendo que a responsabilidade, nestes casos, somente é afastada quando não se fazem presentes dano efetivo e nexo causal já que a culpa resta excluída. Afora isso, este artigo determina que o encargo de demonstrar que o serviço não foi prestado de forma defeituosa é da própria prestadora de serviços, tendo este diploma legal adotado a Teoria do Risco, também presente na norma do art. 927, parágrafo único, do CC.

É incontroverso que a parte Autora adquiriu passagem aérea, conforme plano de viagem originária e houve alteração no itinerário (Id. 183218302 e Id. 183218306), em que não conseguiu embarcar no trecho e no horário contratado, sem nenhum aviso prévio, pela qual a parte Ré havia expedido o bilhete. Contudo, a tese defensiva da Requerida é no sentido que não pode ser responsabilizada devido a necessidade de alteração do voo por motivo técnico operacionais por manutenção não programada aeronave, bem como pela alteração da malha aérea e horário do voo, não devendo responder por prejuízos resultantes de atos de adequação.

A parte Requerida centra suas forças e se baseia unicamente na alegada excludente de responsabilidade, vez que não possui qualquer responsabilidade entre os fatos narrados pela parte Autora, porém, apesar dos argumentos elencados pela parte Ré a alegação de necessidade de reestruturação da malha aérea, manutenção não programada aeronave não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento/atraso do voo considerando que no caso, se qualifica como risco inerente a atividade.

A propósito:

(N.U 1046037-30.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023).
Grifei

Nesta toada a controvérsia instaurada na demanda consiste em saber se configura conduta abusiva alteração unilateral na malha aérea e do voo, reprogramando horário do trecho aéreo adquirido pela parte Autora, que teve seu horário de voo alterado na data da viagem e itinerário programado. Em resumo, a questão jurídica a ser solvida através da presente sentença é restrita a eventual responsabilização da parte Ré por eventuais danos causados à parte Requerente em razão da não realização do embarque no tempo e modo previamente contratados.

Neste contexto, cabia a parte Ré comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil e do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu. Convém registrar ainda ao ser intimado para especificação das provas, quedou-se inerte, sendo assim, não há dúvida que a parte Requerida falhou na prestação do serviço oferecido, ao alterar a malha aérea e o voo, resta caracterizado o dever de indenizar.

O art. 737 do CC
estabelece que o “
transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior
”.

A alegação da ocorrência de caso fortuito ou força maior não se sustenta, pois no exercício de sua atividade comercial caberia à Ré precaver-se contra possíveis readequações da malha aérea, de modo a não impossibilitar o cumprimento da obrigação assumida.

Como é sabido, o contrato de transporte consiste numa obrigação de resultado, de modo que não basta à companhia aérea levar seu passageiro ao destino contratado. Além disso, é necessário que respeite os termos ajustados pelas partes, dentre os quais está a obrigação de respeitar o dia, horário, local de embarque/desembarque, sem impor embaraços desnecessários.

Outrossim, o serviço de passageiros é considerado uma atividade de risco, para o qual o Código Civil prevê a aplicação das regras da responsabilidade sem culpa, consoante disposto no parágrafo único, do artigo 927.

No que tange à assistência prestada, a Ré afirmou ter reacomodado a Autora no próximo voo disponível e fornecido as assistências cabíveis, em conformidade com a Resolução no 400 da ANAC.

Embora o cumprimento das obrigações previstas na referida Resolução seja louvável e necessário, ele não tem o condão de afastar, por si só, o dever de indenizar por danos morais decorrentes do atraso e dos transtornos.

A assistência material visa mitigar os desconfortos imediatos, mas não elimina o abalo psicológico e a frustração decorrentes da falha na prestação do serviço e do atraso significativo na chegada ao destino. A prestação de assistência é uma obrigação legal e contratual da empresa, e não uma liberalidade que a exima de outras responsabilidades.

Ademais, problemas operacionais com reestruturação da malha aérea não isentam a responsabilidade da companhia aérea, pois é risco inerente à atividade e, por consequência, o atraso na chegada ao destino de cerca de 08h00m do voo originário configura a falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

A propósito:

(N.U 1000982-37.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2025, Publicado no DJE 27/11/2025).

(N.U 1039040-89.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/11/2025, Publicado no DJE 15/11/2025).

(N.U 1006583-16.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2025, Publicado no DJE 22/11/2025).
Destaquei

Neste contexto, reforço que no presente caso prospera o dever de indenizar, pois o atraso em relação ao embarque e desembargue do voo originário adquirido foi de cerca de 08h00m e a companhia aérea Ré não trouxe sequer indícios de que ofereceu alternativas razoáveis para a resolução rápida do impasse, vez que se trata de passageiros menores.

Sendo assim, devidamente efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida, sendo suficiente a prova do fato que causou a lesão a demandante, decorrente da falha na prestação de serviços.

Desta forma, concluído pela ocorrência do dano moral, impõe-se a fixação do valor. Nesta vertente, tem-se que a condenação por dano moral não deve ser tão ínfima que não sirva de repreensão para quem a recebe, tampouco demasiada que possa proporcionar o enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização, sob pena de desvirtuamento do instituto do dano moral.

A fixação do montante indenizatório deve atender ao fim a que se presta a indenização, considerando a condição econômica da vítima e do ofensor, o seu grau de culpa, a extensão do dano, a finalidade da sanção e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso concreto, restou demonstrado a falha na prestação de serviços da Requerida, fornecedora do produto contratado,
(dano in re ipsa).
Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, o montante indenizatório deve ser fixado em
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada parte Autora
de modo que não acarreta enriquecimento sem causa, e com suficiente carga punitivo-pedagógica com o escopo de evitar novas ocorrências da mesma espécie.

ANTE O EXPOSTO,
com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial formulado pela parte Requerente NATALIA FAE DE BARROS E SILVA e TOMÁS FAÉ DE BARROS E SILVA,

menores impúbere, neste ato representado por sua genitora ESTELA FAE DE BARROS, para
CONDENAR
a parte Requerida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., ao pagamento do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada parte Requerente
a título de indenização por
danos morais
, acrescido de juros de mora SELIC (art. 406 §1o do CC) a partir do evento danoso e correção monetária IPCA (art. 389 § único do CC) a partir do presente
decisum
.

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil. (...) ID. 345996871)

Pois bem.

A controvérsia se volta à verificação da existência de falha na prestação do serviço e à configuração de dano moral indenizável em razão do atraso de voo.

Inicialmente, consigno que não prospera o pedido de aplicação exclusiva do Código Brasileiro de Aeronáutica.

A relação ora estabelecida entre as partes e de consumo e, uma vez que os autores figuram como destinatários finais do serviço, enquanto a companhia aérea atua como fornecedora, nos termos dos art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

O Código Brasileiro de Aeronáutica não exclui a incidência do CDC, mas com ele convive de forma harmônica, aplicando-se este último sempre que se tratar de proteção do consumidor, especialmente no tocante à responsabilidade civil objetiva.

Assim, conclui-se que a responsabilidade da transportadora aérea deve ser analisada sob regime do art. 14 do CDC, sem prejuízo da utilização subsidiária do CBA quanto pertinente.

Quanto aos fatos objeto dos autos, restou documentado que os autores adquiriram passagens aéreas para uma viagem entre Cuiabá/MT e Recife/PE, tendo sido submetidos à alteração do voo originalmente contratado, o que ocasionou atraso aproximado de oito horas na chegada ao destino final.

A apelante sustenta que o atraso decorreu de manutenção não programada da aeronave, circunstância que reputa inevitável e apta a afastar sua responsabilidade.

Todavia, tal justificativa não suficiente para excluir o dever de indenizar. A manutenção não programada da aeronave constitui evento inerente à atividade desenvolvida pela companhia aérea, inserindo-se no risco do empreendimento. Trata-se, portanto, de fortuito interno, que não rompe o nexo de causalidade nem afasta a responsabilidade civil do fornecedor.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – VOO DOMÉSTICO – CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO – MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO (FIXADO EM R$ 7.000,00) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Manutenção não programada da aeronave configura caso fortuito interno, inerente ao serviço prestado, que não pode ser repassado aos passageiros. Não é hipótese de excludente de responsabilidade civil”. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - N.U 1007716-82.2017 .8.11.0002 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - Julgado em 05/08/2020 - DJE 11/08/2020). 2. Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços. 3. A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008453-36.2023.8 .11.0015, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2024)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 06 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL EM RELAÇÃO AO VOO PRIMITIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. A manutenção não programada de aeronave, que resultou no atraso do voo contratado pelo consumidor sendo este realocado em outro voo que ocasionou um atraso de chegada ao seu destino final de aproximadamente 06 horas com relação ao voo original, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indeniza a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos. Reduz-se o valor da indenização se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1053786-53.2023.8 .11.0001, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 11/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/03/2024)

e nos cadastros de proteção ao crédito.

No que se refere ao dano moral, o atraso significativo – de aproximadamente oito horas- ultrapassa o limite do mero aborrecimento, sobretudo quando considerado os contornos do caso concreto. Soma-se a isso o fato de os requerentes serem menores de idade (04 e 09 anos), circunstância que acentua a vulnerabilidade e potencializa os transtornos experimentados.

Diante desse cenário, resta caracterizado o dano moral indenizável, sendo desnecessário a comprovação de prejuízo específico, por decorrer diretamente da falha na prestação do serviço.

No entanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório, assiste razão à apelante.

Embora a indenização seja devida, o valor fixado na origem (R$ 10.000,00 para cada requerente), mostra-se ligeiramente elevado diante das peculiaridades do caso concreto, notadamente considerando que, apesar do atraso relevante, não há comprovação de consequências mais gravosas, como perda de compromissos ou situações que agravassem substancialmente o abalo experimentado.

Assim a luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos entendo adequado reduzir o valor da indenização para R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada requerente, quantia que se mostra suficiente para compensar o dano moral sofrido e entender o caráter pedagógico da medida, sem ensejar enriquecimento indevido.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A,
para

reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor, mantidos os demais termos da sentença.

Sem majoração dos honorários sucumbenciais em razão do TEMA 1.059 do STJ.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026